Tribunal: TJPA
Processo: 0801696-95.2024.8.14.0013
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-04-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0801696-95.2024.8.14.0013

APELANTE: LUCAS ALMEIDA GOMES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

“EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO DE TESTEMUNHA. PRECLUSÃO. ATIPICIDADE. CONSUMO PESSOAL. TEMA 506 STF. PRESUNÇÃO RELATIVA. IMPROCEDÊNCIA. DOSIMETRIA DA PENA. PENA-BASE. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. NEUTRALIZAÇÃO NECESSÁRIA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. FRAÇÃO DE REDUÇÃO. PROVIMENTO PARCIAL.”

I. Caso em Exame

Trata-se de apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu à pena de 3 anos, 9 meses e 27 dias de reclusão pelo crime de tráfico de drogas (Art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06).

II. Questão em discussão

A defesa argui, preliminarmente, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa devido ao indeferimento da oitiva de uma testemunha não arrolada na defesa prévia.

No mérito, pleiteia a absolvição por atipicidade da conduta, alegando que a droga se destinava ao consumo pessoal, com base no Tema 506 do STF.

Subsidiariamente, requer a redução da pena-base ao mínimo legal e a aplicação da causa de diminuição do tráfico privilegiado no patamar máximo de 2/3.

III. Razões de decidir

A preliminar de nulidade foi rejeitada, pois o rol de testemunhas deve ser apresentado no momento da defesa prévia, sob pena de preclusão, conforme o art. 396-A do CPP e art. 55 da Lei de Drogas. A testemunha não era "referida", pois o réu já tinha conhecimento dela desde o flagrante.

Foi mantida a condenação por tráfico. A quantidade de droga apreendida (284g) é cerca de sete vezes superior ao parâmetro de 40g fixado pelo STF no RE 635.659 para presunção de usuário. Além disso, a apreensão de balança de precisão e material de embalagem afasta a tese de porte para uso próprio.

A pena-base foi reduzida ao mínimo legal porque a fundamentação sobre a "culpabilidade" foi genérica e a quantidade de droga não foi considerada "expressiva" o suficiente para exasperação, segundo a jurisprudência do STJ.

O juízo de origem não apresentou fundamentação idônea para fixar a fração mínima (1/6), e, sendo o réu primário e de bons antecedentes, a jurisprudência dos Tribunais Superiores impõe o redutor máximo na ausência de provas de dedicação a atividades criminosas de modo que deve ser aplicada a redução máxima de 2/3.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e parcialmente provido para reformar a dosimetria, fixando a pena definitiva em 1 ano e 8 meses de reclusão, em regime aberto, substituída por penas restritivas de direitos.

Tese de julgamento:

1.

O indeferimento de oitiva de testemunha apresentada fora do prazo legal não configura cerceamento de defesa devido à preclusão temporal.

2.

A presunção de usuário estabelecida pelo STF (até 40g de maconha) é relativa e pode ser afastada por elementos objetivos como a natureza dos petrechos apreendidos (balança) e a forma de acondicionamento da droga.

3.

A escolha de fração inferior à máxima (2/3) para o tráfico privilegiado exige fundamentação concreta e idônea.

Dispositivos relevantes:
Art. 33, caput e § 4º, e Art. 55 da Lei nº 11.343/2006; Art. 156, Art. 209 e Art. 396-A do Código de Processo Penal; Art. 44 do Código Penal.

Julgados relevantes: STF, RE 635.659 (Tema 506); STJ, AgRg no HC 957430 GO; STJ, AgRg no HC 691.318/PR; Súmula 523 do STF; Súmula 231 do STJ.

Acórdão:

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em
CONHECER DO RECURSO E
DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para redimensionar a pena privativa para
01 (um) ano e 8 (oito) meses
de reclusão e
pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa,
a ser cumprido
em regime aberto,
nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em plenário virtual na _____ Sessão Ordinária da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período compreendido entre os dias ______ e ______ do mês de __________________ de dois mil e vinte e seis.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Sarah Castelo Branco Monteiro Rodrigues.

RELATÓRIO

RECURSO: APELAÇÃO PENAL

PROCESSO N.º 0801696-95.2024.8.14.0013

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CAPANEMA

APELANTE: LUCAS ALMEIDA GOMES

DEFENSOR PÚBLICO: GUILHERME ISRAEL KOCHI SILVA

APELADA: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: JOANA CHAGAS COUTINHO

REVISOR: DES. JORGE LUIZ LISBÔA SANCHES

RELATOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

R E L A T Ó R I O

Versam os autos sobre apelação criminal interposta por
LUCAS ALMEIDA GOMES,
contra a r. sentença prolatada pelo Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Capanema, condenando-o à pena
de 3 (três) anos, 9 (nove) meses e 27 (vinte e sete) dias de reclusão, em regime aberto, mais o pagamento de 166 dias-multa, por infringir o art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006.

O
Ministério Público
ofereceu denúncia contra o acusado em
08 de julho de 2024
. A peça acusatória relatou que, no dia 04 de junho de 2024, o réu foi preso em flagrante trazendo consigo aproximadamente
70 porções de maconha
, um tablete prensado da mesma droga, uma balança de precisão e materiais de embalagem.

Em decisão datada de 12/09/2024, o Juízo
recebeu a denúncia
, entendendo não ser o caso de absolvição sumária, e designou a Audiência de Instrução e Julgamento (AIJ).

A
Audiência de Instrução e Julgamento
foi realizada no dia
08 de outubro de 2024
. Durante o ato foram ouvidas as testemunhas de acusação, os policiais militares Marcos Vinicius Gomes Soares e Emanuel José Brito Sousa Araújo. O réu foi qualificado e interrogado. A defesa solicitou a oitiva de uma testemunha não arrolada previamente (de nome "Vagner"), o que foi
indeferido
pelo juiz devido à preclusão.

A sentença foi proferida em
18 de outubro de 2024
. O juiz julgou
procedente
a denúncia e condenou o acusado pelo crime de tráfico de drogas à pena definitiva de 3 anos, 9 meses e 27 dias de reclusão, e pagamento de multa de 166 dias-multa, a ser cumprida no regime aberto (domiciliar na ausência de casa de albergado).

Inconformada, a DPE interpôs recurso de apelação em novembro de 2024, alegando nulidade pelo indeferimento da testemunha de defesa e pleiteando a desclassificação da conduta para consumo pessoal (Art. 28 da Lei de Drogas) ou redução da pena.

O MPPA apresentou contrarrazões em
05 de dezembro de 2024
, pugnando pela manutenção integral da sentença.

A 1.ª Procuradoria de Justiça Criminal emitiu parecer opinando pelo
conhecimento e parcial provimento do recurso de apelação
, para que seja revista a dosimetria da pena.

Eis o relatório.

Sugiro a inclusão em pauta de julgamento, via plenário virtual.

VOTO

V O T O

Inicialmente, é necessário que se faça o juízo de admissibilidade da apelação criminal, consistente na análise dos requisitos e pressupostos recursais para ulterior julgamento de seu mérito.
Pressupostos recursais objetivos:
previsão legal ou cabimento, observância das formalidades legais, tempestividade recursal, adequação, inexistência de fatos impeditivos, motivação, sucumbência. Como
pressupostos recursais subjetivos
temos o interesse recursal, a legitimidade e competência.

1.

DA PRELIMINAR: DECLARAÇÃO DA NULIDADE DA SENTENÇA POR INDEFERIMENTO DA OITIVA DA TESTEMUNHA DE DEFESA

A defesa argui, em sede preliminar, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, em razão do indeferimento da oitiva da testemunha denominada
"Vagner"
, solicitada durante a Audiência de Instrução e Julgamento (AIJ) realizada em 08 de outubro de 2024.

Alega que tal decisão violou os princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal.

Entretanto, a preliminar não merece acolhimento.

Compulsando os autos, verifica-se que o réu foi pessoalmente notificado para apresentar sua
defesa prévia
, conforme o rito previsto no art. 55 da Lei nº 11.343/06. Na peça protocolada pela Defensoria Pública em 11 de setembro de 2024, o órgão limitou-se a arrolar as mesmas testemunhas indicadas pelo Ministério Público, não mencionando o indivíduo "Vagner".

O momento processual adequado para a indicação do rol de testemunhas, sob pena de preclusão, é a resposta à acusação (ou defesa prévia no rito de drogas), conforme inteligência do art. 396-A do Código de Processo Penal e do art. 55 da Lei de Drogas.

No caso em tela, o indeferimento pautou-se nos seguintes fundamentos:

Preclusão Temporal:
A oportunidade para arrolar a testemunha já havia se exaurido com a apresentação da defesa prévia.

Conhecimento Prévio:
Como bem destacado pelo Juízo a quo, não se trata de "testemunha referida" (aquela que surge de outro depoimento), mas sim de uma pessoa da qual o réu já tinha conhecimento desde a sua prisão em flagrante. O fato de não ter sido arrolada tempestivamente decorreu de lapso da própria defesa ou de omissão do acusado.

Discricionariedade Judicial:
A oitiva de testemunhas não arroladas tempestivamente é uma faculdade do magistrado, agindo como destinatário da prova, caso entenda necessário para a busca da verdade real (art. 156 e 209 do CPP). O juiz fundamentou a desnecessidade da diligência diante da preclusão operada.

Dessa forma, a jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça
é pacífica no sentido de que não constitui cerceamento de defesa o indeferimento de prova testemunhal requerida a destempo, uma vez que o direito à prova não é absoluto e deve observar as regras procedimentais. Além disso, a defesa não logrou demonstrar o
prejuízo concreto
sofrido, limitando-se a alegações genéricas de violação constitucional. Neste sentido:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. INDEFERIMENTO DE OITIVA DE TESTEMUNHAS. PRECLUSÃO TEMPORAL. ORDEM DENEGADA. I. Caso em exame1. Habeas corpus impetrado em favor de acusado, alegando cerceamento de defesa e requerendo a concessão da ordem para determinar a oitiva das testemunhas arroladas pela defesa, cujo rol foi apresentado fora do prazo legal. II. Questão em discussão2. A questão em discussão consiste em saber se o indeferimento da oitiva de testemunhas, cujo rol foi apresentado fora do prazo estabelecido no art. 396-A do Código de Processo Penal, configura cerceamento de defesa. III. Razões de decidir3. O Tribunal de origem decidiu que não há cerceamento de defesa no indeferimento da apresentação extemporânea do rol de testemunhas, em respeito à ordem dos atos processuais e à preclusão temporal. 4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a apresentação do rol de testemunhas deve ocorrer na fase de resposta à acusação, sob pena de preclusão, conforme art. 396-A do CPP. 5. A defesa não demonstrou a ocorrência de prejuízo concreto decorrente do indeferimento do rol de testemunhas, inviabilizando o reconhecimento de qualquer nulidade, conforme a Súmula 523 do STF . 6. O magistrado, como destinatário final da prova, tem a competência para analisar a pertinência, relevância e necessidade da realização da atividade probatória pleiteada. IV. Dispositivo e tese 7. Ordem denegada. Tese de julgamento: "1. A apresentação do rol de testemunhas fora do prazo legal estabelecido no art. 396-A do CPP acarreta preclusão temporal, não configurando cerceamento de defesa. 2. A demonstração de prejuízo concreto é necessária para o reconhecimento de nulidade por cerceamento de defesa.". Dispositivos relevantes citados: CPP, art . 396-A; Súmula 523 do STF. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.828.483/MG, Rel . Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 3/12/2019, DJe de 6/12/2019; STJ, AgRg no HC 875.749/RS, Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 7/3/2024.

(STJ - AgRg no HC: 957430 GO 2024/0413099-7, Relator.: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 17/12/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 03/01/2025)

Pelo exposto,
rejeito a preliminar de nulidade
e mantenho a decisão que indeferiu a oitiva da testemunha extemporânea.

2.

DO MÉRITO: DA ABSOLVIÇÃO DO APELANTE POR ATIPICIDADE DA CONDUTA.

No mérito, a defesa pleiteia a absolvição do apelante, sustentando a
atipicidade da conduta
sob o argumento de que a droga apreendida se destinava ao
consumo pessoal
. Invoca, para tanto, o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no
Tema 506
(RE 635.659), que afastou a natureza penal da conduta prevista no art. 28 da Lei nº 11.343/06.

Não obstante, a
materialidade
e a
autoria
do crime de tráfico de drogas restaram sobejamente comprovadas pelo Auto de Exibição e Apreensão, pelo Laudo Toxicológico Definitivo — que confirmou a natureza da substância como
"maconha"
— e pelos depoimentos harmônicos dos policiais militares que efetuaram a prisão em flagrante.

O delito previsto no art. 33 da Lei de Drogas é de
ação múltipla
ou conteúdo variado, consumando-se com a prática de qualquer um dos 18 verbos descritos no tipo penal. No caso, a conduta de
"trazer consigo"
substância entorpecente para fins de mercancia é suficiente para a configuração do crime, sendo prescindível a prova da efetiva venda ou a prisão no exato momento da comercialização.

As circunstâncias da prisão evidenciam a destinação mercantil da droga. O réu trazia consigo
70 porções fracionadas
de maconha e um tablete maior da mesma erva, totalizando
278g (massa líquida)
ou
284g (massa bruta)
. Além do entorpecente, foram apreendidos petrechos típicos da atividade ilícita: uma
balança de precisão
e diversos rolos de
papel filme
utilizados para a embalagem e pesagem da droga.

Embora a defesa invoque a decisão do STF sobre a posse para consumo próprio, o referido tribunal fixou um parâmetro de presunção de usuário de
até 40 gramas
de
cannabis sativa
. No presente caso, a quantidade apreendida com o apelante é aproximadamente
sete vezes superior
ao patamar estabelecido pela Suprema Corte, o que afasta a presunção de porte para uso pessoal:

(...)

8. Conforme deliberado pelo Plenário, presume-se como usuário de drogas aquele que é encontrado na posse de até 40 gramas de maconha ou de 6 plantas-fêmeas, sem prejuízo do afastamento dessa presunção por decisão fundamentada do Delegado de Polícia, fundada em elementos objetivos que sinalizem o intuito de mercancia. A solução vale até que o Congresso Nacional delibere sobre o assunto, concebendo mecanismos capazes de reduzir a discricionariedade policial na aplicação do art. 28 da Lei 11.343/2006. 9. Por todo o exposto, fixa-se a seguinte tese de repercussão geral: (i) não comete infração penal quem adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo, para consumo pessoal, a substância cannabis sativa, sem prejuízo do reconhecimento da ilicitude extrapenal da conduta, com apreensão da droga e aplicação de sanções de advertência sobre os efeitos dela (art. 28, I) e medida educativa de comparecimento a programa ou curso educativo (art. 28, III); (ii) as sanções estabelecidas nos incisos I e III do art. 28 da Lei 11.343/2006 serão aplicadas pelo juiz em procedimento de natureza não penal, sem nenhuma repercussão criminal para a conduta; (iii) em se tratando da posse de cannabis para consumo pessoal, a autoridade policial apreenderá a substância e notificará o autor do fato para comparecer em Juízo, na forma do regulamento a ser aprovado pelo CNJ. Até que o CNJ delibere a respeito, a competência para julgar as condutas do art. 28 da Lei 11.343/2006 será dos Juizados Especiais Criminais, segundo a sistemática atual, vedada a atribuição de quaisquer efeitos penais para a sentença; (iv) nos termos do § 2º do artigo 28 da Lei 11.343/2006, será presumido usuário quem, para consumo próprio, adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo até 40 gramas de cannabis sativa ou seis plantas-fêmeas, até que o Congresso Nacional venha a legislar a respeito; (v) a presunção do item anterior é relativa, não estando a autoridade policial e seus agentes impedidos de realizar a prisão em flagrante por tráfico de drogas, mesmo para quantidades inferiores ao limite acima estabelecido, quando presentes elementos que indiquem intuito de mercancia, como a forma de acondicionamento da droga, as circunstâncias da apreensão, a variedade de substâncias apreendidas, a apreensão simultânea de instrumentos como balança, registros de operações comerciais e aparelho celular contendo contatos de usuários ou traficantes; (vi) nesses casos, caberá ao delegado de polícia consignar, no auto de prisão em flagrante, justificativa minudente para afastamento da presunção do porte para uso pessoal, sendo vedada a alusão a critérios subjetivos arbitrários; (vii) na hipótese de prisão por quantidades inferiores à fixada no item 4, deverá o juiz, na audiência de custódia, avaliar as razões invocadas para o afastamento da presunção de porte para uso próprio; (viii) a apreensão de quantidades superiores aos limites ora fixados não impede o juiz de concluir que a conduta é atípica, apontando nos autos prova suficiente da condição de usuário.

(...)

(STF - RE: 635659 SP, Relator.: Min . GILMAR MENDES, Data de Julgamento: 26/06/2024, Tribunal Pleno, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-s/n DIVULG 26-09-2024 PUBLIC 27-09-2024)

A versão do réu de que a balança seria para pesar alimentos e que a droga era para consumo próprio carece de verossimilhança diante da forma como o material estava acondicionado e fracionado.

Portanto, demonstrado que a conduta do agente se amolda perfeitamente ao tipo penal do
art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06
, e não havendo causas excludentes de ilicitude ou culpabilidade, a condenação deve ser mantida.

Pelo exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça,
rejeito a tese de absolvição por atipicidade da conduta
.

3.

DA REVISÃO DA DOSIMETRIA DA PENA

Subsidiariamente, a defesa insurge-se contra a dosimetria da pena aplicada, pleiteando a fixação da pena-base no mínimo legal e a aplicação da minorante do tráfico privilegiado em seu patamar máximo de 2/3. Entendo que a pretensão recursal merece acolhimento.

O Juízo sentenciante fixou a pena-base em
6 (seis) anos de reclusão
, valorando negativamente dois vetores: a circunstância judicial da
culpabilidade
e a
natureza/quantidade da droga
.

Não obstante, observa-se que a fundamentação quanto à
culpabilidade
foi genérica, baseando-se na "notória consciência da ilicitude" e na "clandestinidade", elementos que são inerentes ao próprio tipo penal e não demonstram uma reprovabilidade que extrapole a normalidade do crime de tráfico, de modo que não pode ser aceita para valorar negativamente a circunstância e majorar a pena-base do acusado.

Quanto à
natureza e quantidade da substância
, foram apreendidos
284g de maconha
. Conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, tal montante não pode ser considerado "expressivo" o suficiente para justificar a exasperação da pena-base, uma vez que não extrapola as circunstâncias típicas do delito.

Assim, sendo os vetores judiciais favoráveis ou inerentes ao tipo, deve a pena-base ser reduzida ao
mínimo legal de 5 (cinco) anos de reclusão e 500 dias-multa
.

Na segunda fase, mantenho o reconhecimento da
atenuante da confissão espontânea
. Todavia, em observância à Súmula 231 do STJ, a incidência de circunstância atenuante não pode conduzir a pena abaixo do mínimo legal, motivo pelo qual a reprimenda permanece em
5 (cinco) anos de reclusão
.

Na terceira fase, o magistrado de primeiro grau aplicou a causa de diminuição do
art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06
na fração mínima de
1/6
.

Entretanto, o Juízo não apresentou fundamentação idônea para justificar a escolha da fração mínima, limitando-se a citar a natureza e quantidade da droga de forma genérica.

Conforme entendimento dos Tribunais Superiores, na ausência de fundamentação concreta que indique a dedicação do réu a atividades criminosas ou integração em organização criminosa, e tratando-se de réu primário e de bons antecedentes, deve-se aplicar a
redução em seu patamar máximo de 2/3
.

Segundo o excerto do julgamento realizado pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ):

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL QUE AUTORIZOU A CONCESSÃO DA ORDEM DE OFÍCIO. DECISÃO AGRAVADA QUE ALTEROU A FRAÇÃO DA REDUTORA DO TRÁFICO PRIVILEGIADO PARA 2/3 E A DA CAUSA DE AUMENTO DO ART. 40, III, DA LEI 11.343/2006 PARA 1/6. IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA UTILIZAÇÃO DE FRAÇÃO SUPERIOR À MÍNIMA PARA A CAUSA DE AUMENTO. INEXISTÊNCIA DE UTILIZAÇÃO DE MEIO ATÍPICO PARA DRIBLAR A FISCALIZAÇÃO. QUANTIDADE DE DROGAS APREENDIDAS QUE NÃO SE MOSTRA EXORBITANTE PARA JUSTIFICAR A MODULAÇÃO DA CAUSA DE REDUÇÃO. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. AGRAVO NÃO PROVIDO.

[...]

3.
Já definiu esta Corte que a adoção de fração de causa de aumento superior a 1/6, bem como a de causa de diminuição inferior a 2/3, requer fundamentação concreta.

4. Na hipótese dos autos, as instâncias locais utilizaram a forma de ocultação da droga (interior da vagina da paciente) para justificar o aumento em maior extensão. No entanto, a ocultação, no caso de ingresso em estabelecimento prisional, é inerente à própria causa de aumento. Assim, somente restaria justificada a adoção de fração mais gravosa se tivesse sido utilizado meio atípico para driblar a fiscalização, o que não ocorreu, já que a ocultação na cavidade vaginal é o meio comumente utilizado por mulheres para entrar com entorpecentes em presídios.

[...]

6. Agravo regimental não provido.

(STJ, AgRg no HC n. 691.318/PR, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 26/10/2021, DJe de 3/11/2021.)

Dessa forma, aplicando-se a redução de
2/3
sobre a pena de 5 anos, fixo a reprimenda definitiva em
1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão e 166 dias-multa
.

Ante o exposto, em convergência com o parecer da Procuradoria de Justiça Criminal,
CONHEÇO E DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
para reformar a dosimetria, fixando a pena final de Lucas Almeida Gomes em
1 ano e 8 meses de reclusão
, mantendo o regime inicial
aberto
e a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, conforme os requisitos do art. 44 do Código Penal.

É como voto.

Belém/PA, _____ de ___________ de 2026.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

DESEMBARGADOR RELATOR

Belém, 16/04/2026